Tribunal: TJMT
Processo: 0002338-75.2011.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002338-75.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOAO BATISTA BORGES BRUNINI - CPF: 269.081.071-91 (EMBARGANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BORGES BRUNINI - CPF: 269.081.071-91 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTIGO 90, § 3º, DO CPC. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do ente público para condenar o embargante ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. O embargante alega omissão quanto à observância do princípio da congruência, sustentando que não houve pedido do ente público para condenação em honorários, e quanto à aplicação da isenção prevista no art. 90, § 3º, do CPC, em razão de acordo administrativo de parcelamento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação em honorários advocatícios imposta ao embargante configura violação ao princípio da congruência e
reformatio

in pejus
; e (ii) saber se é aplicável a dispensa das custas prevista no art. 90, § 3º, do CPC, diante da composição administrativa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O colegiado consignou que os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e podem ser revistos até mesmo de ofício, não havendo omissão quanto a esse ponto.

5. Contudo, a condenação em custas processuais extrapolou os limites do pedido recursal do ente público, configurando
reformatio

in pejus
e violação ao princípio da congruência. Ademais, o art. 90, § 3º, do CPC dispensa o pagamento das custas processuais remanescentes quando houver composição amigável antes da sentença, hipótese verificada nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “É vedada a condenação da parte em custas processuais quando ausente pedido recursal e tal medida implique
reformatio

in pejus
.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOÃO BATISTA BORGES BRUNINI
contra acórdão que deu provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
para condená-lo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão ora impugnado padece de omissão, por não observar o princípio da congruência — também denominado princípio da adstrição ou da correlação —, o qual veda qualquer dissonância entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional proferido. Sustenta, nesse contexto, que o ente público não requereu a condenação do embargante ao pagamento dos honorários, o que, todavia, foi indevidamente imposto no
decisum
.

Outrossim, alega existir omissão quanto à aplicação da isenção das custas prevista no artigo 90, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto houve celebração de acordo administrativo de parcelamento, circunstância esta que atrai, de forma inequívoca, a incidência do referido dispositivo legal.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 305669387, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por JOÃO BATISTA BORGES BRUNINI contra acórdão que deu provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) para condená-lo ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissões, apoiando-se, para tanto, nos seguintes fundamentos: (
i
)
o ente público não requereu a condenação do embargante ao pagamento dos honorários advocatícios; e (
ii
) o artigo 90, § 3º, do CPC, determina que as partes ficam dispensadas do pagamento das custas remanescentes quando há transação.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada que, “
tanto pela perda do objeto quanto pelo reconhecimento da procedência do pedido, impõe-se o ônus sucumbencial ao devedor, porquanto foi sua conduta omissiva que deu ensejo à judicialização da controvérsia
”.

Por certo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Desse modo, verificado erro na fixação dos honorários advocatícios, é cabível sua correção, por se tratar de matéria de ordem pública, sobretudo quando há recurso da parte interessada.

Por certo, constata-se, das razões recursais do ente público, a pretensão de afastamento da sua condenação em honorários advocatícios, o que reforça a possibilidade de análise quanto ao ônus sucumbencial. Senão, vejamos:

“
A Defensoria Pública pleiteia o pagamento de honorários sucumbenciais sob o argumento de que teria sido parte vencedora. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que a extinção da execução decorreu exclusivamente da quitação espontânea do débito pelo próprio executado.

[...]

Mesmo que se adote a ótica do princípio da causalidade, não houve qualquer comportamento da Fazenda que justificasse a imposição de ônus sucumbenciais. Ao contrário, a atuação do Município foi legítima e pautada nos dados cadastrais oficiais e na existência de crédito tributário regularmente inscrito.

A posterior quitação do débito pelo contribuinte confirmou a legalidade da cobrança, reforçando que não houve improcedência ou ilegitimidade da execução, mas sim satisfação do crédito, tornando o feito sem objeto
.”

Assim, o pleito não comporta acolhimento neste ponto.

Nada obstante, com razão o apelante a respeito da condenação em custas processuais.

Da análise do
decisum
, constata-se que este extrapolou os limites da pretensão recursal deduzida pelo embargado – que se restringiu a requerer a revisão da verba honorária –, ao impor ao embargante o ônus de arcar com as custas processuais, configurando flagrante violação ao efeito devolutivo e ao efeito dispositivo do recurso.

Com efeito, a condenação do embargante ao pagamento das despesas processuais, no presente caso, caracteriza verdadeira
reformatio in pejus
, porquanto agravou a situação do recorrente, inexistindo, contudo, qualquer pedido recursal nesse sentido, tampouco condenação ao pagamento das custas processuais na instância de origem.

Ainda que assim não se entendesse, impende destacar que a norma prevista no § 3º do artigo 90 do Código de Processo Civil afasta a necessidade de recolhimento das custas processuais remanescentes quando houver composição entre as partes antes da prolação da sentença, hipótese que se verifica nos autos, haja vista o adimplemento administrativo da dívida tributária.

Assim, considerando que a condenação ao pagamento das custas processuais não encontra respaldo no pedido recursal formulado, bem como que a legislação vigente expressamente dispensa seu recolhimento nas situações em que, como aqui, houve composição extrajudicial anterior à sentença, impõe-se o acolhimento dos presentes aclaratórios para afastar tal condenação, restabelecendo-se a higidez da decisão no ponto.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS

EM PARTE
, com efeitos infringentes,
para excluir da condenação imposta ao embargante o pagamento das custas processuais, nos termos delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025